Tribunal: TJMT
Processo: 1005532-40.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005532-40.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 987.951.801-25 (EMBARGADO), ANTONIO MENDES NETO - CPF: 701.408.121-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (EMBARGANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), GRICYELLA ALVES MENDES COGO - CPF: 782.217.061-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento na existência de contradição e erro material no acórdão anterior, no tocante à contagem do prazo para purgação da mora e à consolidação da propriedade fiduciária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição e erro material ao considerar, equivocadamente, o prazo para purgação da mora como processual, aplicando a contagem de dias úteis prevista no art. 219 do CPC, e se é cabível a correção do equívoco por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir:

3. Restou evidenciado que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar contagem de prazo em dias úteis para a purgação da mora, quando a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que se trata de prazo material, contado em dias corridos.
4. A contradição configura erro material, que pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive por meio de embargos de declaração, sem ofensa à coisa julgada.
5. Comprovada a falha na fundamentação e a divergência com a jurisprudência consolidada, impõe-se a correção do julgado, com atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar contradição e erro material, reformando o acórdão e restabelecendo a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

“1. O prazo para purgação da mora é material, devendo ser contado em dias corridos, não se aplicando o art. 219 do CPC.

2. O erro material pode ser reconhecido e corrigido a qualquer tempo, inclusive por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, caput, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 882.384/GO, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; STJ, REsp 1.333.058/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.770.863/PR, Rel. Min. Marco Buzzi; STJ, AgRg no AREsp 695.992/RS, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos por BANCO BRADESCO S/A, cont
ra acórdão no qual foi provido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 269236263
– pág. 01).

O embargante
sustenta contradição no acórdão alegando que o embargado foi regularmente intimado para a purgação da mora. Aduz que o prazo para a purgação da mora é prazo material.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar a contradição aludida e modificar o
decisum
.

Contrarrazões (Num. 274396398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegada contradição constante no acórdão. Só
se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1022 do CPC.

A questão alegada foi examinada, conforme extrato do acórdão (Num. 264893784 – pág. 04):

Saliente-se que, restou demonstrado que a consolidação da propriedade ocorreu antes do término do prazo legal para a purgação da mora, contando-se dias corridos ao invés de úteis. O c. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que, sendo discutido o montante do débito ou a legalidade dos encargos incidentes, a purgação da mora deve considerar apenas as parcelas vencidas, e não a totalidade do contrato (REsp 882.384/GO), e que a eventual contestação dos valores não pode impedir o exercício do direito de purgação da mora (STJ REsp 1.333.058/PE).

A controvérsia cinge-se à regularidade da intimação da devedora para a purgação da mora e consequente consolidação da propriedade do imóvel fiduciariamente alienado. Verifica-se que houve, de fato, contradição no acórdão. A purgação da mora está submetida a prazo material, contado a partir dos dias corridos, não se aplicando o disposto no art. 219,
caput
, do CPC.

O c. STJ sedimentou entendimento de que o prazo para purga da mora é material, não se sujeitando à contagem em dias úteis prevista no
caput
do art. 219, do CPC (STJ REsp nº 1.770.863PR).

Constata-se, portanto, que se trata de questão relativa a erro material que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação por meio de embargos de declaração.

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os
embargos
de
declaração
se destinam a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovado equívoco na fundamentação legal da decisão, imperiosa sua correção.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar contradição e erro material, concedendo-lhe efeitos infringentes. Reformo o Acórdão para manter a sentença singular em todos os seus termos.

Com estas considerações, ACOLHO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025